Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-19.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais decorrentes do ajuizamento de ação executiva para cobrança de verba alimentícia devida pelo réu – Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, alegando que, restando incontroverso que o réu deu causa ao ajuizamento de ação executiva para a cobrança de verba alimentícia, deve ele ser condenado ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais decorrentes do ajuizamento de ação executiva para cobrança de verba alimentícia devida pelo réu – Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, alegando que, restando incontroverso que o réu deu causa ao ajuizamento de ação executiva para a cobrança de verba alimentícia, deve ele ser condenado ao ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado - Descabimento - Ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais que se revela descabida, por serem oriundos de negócio estritamente particular, envolvendo somente os autores e seu causídico, e não terceiros, no caso, o réu – Recurso desprovido.